Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITO REPARADO. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de resolução contratual por vício redibitório e de indenização por danos morais e lucros cessantes, aplicando multa por litigância de má-fé à parte autora. No recurso, a apelante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo no próprio bojo das razões recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado no próprio corpo da apelação pode ser conhecido; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) analisar a existência de vício redibitório, dano moral e lucros cessantes que justifiquem a reforma da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal antes da distribuição do recurso, ou ao relator, após a distribuição, conforme previsto no artigo 1.012, § 3o, do CPC. A formulação do pedido no próprio bojo da apelação constitui via inadequada, impedindo seu conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base no artigo 355, inciso I, do CPC, e quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do magistrado. Ademais, a realização de perícia foi inviabilizada pela própria parte autora, que optou pelo reparo do veículo antes da análise judicial. Preliminar rejeitada.
5. O vício redibitório exige a presença de defeito oculto que torne o bem impróprio para o uso ou lhe diminua o valor, nos termos do artigo 441, caput, do Código Civil. No caso, o defeito foi sanado pela concessionária sem ônus para a autora, afastando o direito à resolução contratual.
6. A configuração do dano moral demanda a demonstração de ofensa à honra objetiva ou subjetiva. No caso, não há prova de que o defeito no veículo tenha causado prejuízo à imagem ou atividade empresarial da autora (honra objetiva).
7. A condenação por lucros cessantes exige prova efetiva da privação do uso do bem e do prejuízo correspondente. No caso, inexiste comprovação de perda de oportunidade de venda do veículo em razão do defeito alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado em petição autônoma, sob pena de não conhecimento.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é baseado em elementos probatórios suficientes e a parte autora inviabiliza a produção de prova pericial.
3. A reparação do defeito antes da perícia judicial afasta a caracterização do vício redibitório e a consequente resolução contratual.
4. O dano moral não se presume e exige demonstração de prejuízo à honra objetiva ou subjetiva.
5. A indenização por lucros cessantes depende de prova efetiva do prejuízo alegado.